Tribunal: TJES
Processo: 5013889-98.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013889-98.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBALDO MOREIRA MACHADO
RECORRIDO: BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5013889-98.2023.8.08.0011
Origem
:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
:
BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.
RECORRIDO
: UBALDO MOREIRA MACHADO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAMENTO EXORBITANTE. SALTO DE CONSUMO APÓS TROCA DE HIDRÔMETRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONSUMO EFETIVO OU VAZAMENTO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta com o objetivo de obter a revisão de fatura de consumo de água referente ao mês de outubro de 2023. Alega o autor que sua média histórica de consumo é de aproximadamente 12,88m3, tendo sido surpreendido com uma cobrança de 170m3 (R$ 581,40) em 10/2023. Assim, busca a declaração de nulidade do débito e o refaturamento pela média.

2.
A sentença objurgada julgou procedente o pleito autoral.
Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ré se desincumbiu do ônus de provar a regularidade do faturamento; e (ii) determinar se o salto abrupto de consumo após a troca do medidor caracteriza falha na prestação do serviço da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Da preliminar de julgamento extra petita. Em relação à preliminar de julgamento extrapetita, renovada nas razões recursais, adota-se a fundamentação de rejeição lançada na sentença que analisou os embargos de declaração, com base no art. 46 da lei 9.099/95. Sobre tal ponto, destaca-se o seguinte trecho da referida sentença,
in verbis
: “
[...] 7. De fato, verifico que a peça inaugural não tenha usou a palavra “refaturamento”, no entanto, expressou claramente o pedido para que “seja esclarecido o porquê do valor exorbitante da conta do mês de outubro/23” e que “seja feito uma análise no registro de água (hidrômetro), para verificar o erro, ou não, na leitura da água do mencionado mês”. 8. No tocante a tal questão, registro que o refaturamento da conta em contestação seria, como é, a consequência lógica e implícita do pedido de análise e esclarecimento de consumo “exorbitante”. Se o juízo verifica que o valor é indevido, a consequência natural e necessária para solucionar a controvérsia é a anulação do débito e a sua recomposição pelo valor justo e condizente com a realidade do consumo. 9. Feito tais apontamentos, a decisão vergastada não ampliou em substância o pedido autoral pretendido, mas sim entregou a prestação jurisdicional de forma coerente com a pretensão do consumidor, que busca solução prática para a cobrança considerada abusiva.[...]
”. Preliminar rejeitada.

5.
Do mérito. A relação jurídica é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária (Art. 14, CDC) e a inversão do ônus da prova ante a hipossuficiência técnica do consumidor (Art. 6º, VIII, CDC).

6
. Ao analisar os autos, verifica-se que o histórico de consumo revela uma média de 12,88m3 nos meses anteriores, seguida por um aumento exponencial para 170m3 logo após a substituição do hidrômetro. Tal variação (superior a 1.200%) é dotada de natureza extraordinária e foge aos padrões de consumo de uma residência com quatro moradores.

7.
Caberia à ré demonstrar, de forma cabal, que o volume faturado foi efetivamente utilizado. A alegação genérica de "torneira direta" ou “existência de piscina”, por exemplo, sem a demonstração de alteração no comportamento de uso ou enchimento volumétrico compatível, não supre a necessidade de prova da legitimidade da medição. Assim, tem-se que houve aumento injustificado e desproporcional após intervenção no aparelho medidor, motivo pelo qual mantém-se a sentença guerreada.

IV. DISPOSITIVO
8.

RECURSO INOMINADO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

9.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)